Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-06.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE APÓS O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, após o indeferimento dos benefícios da justiça

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE APÓS O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, mas que os apelantes se quedaram inertes, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação em questão.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-06.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE JESUS e ROSIDETE LINS MENDES, é
apelada VILMA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-06.2017.8.26.0005 -Voto no 30668
2
VOTO No 30668 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002158-06.2017.8.26.0005
APELANTES: ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE JESUS E ROSIDETE LINS
MENDES
APELADA: VILMA BARBOSA DA SILVA
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) VANESSA CAROLINA
FERNANDES FERRARI
EMENTA
APELAÇÃO
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
RECURSAL

SITUAÇÃO
QUE
SE
MANTEVE
APÓS
O
INDEFERIMENTO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DESERÇÃO
RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do
preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do
recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida
situação, após o indeferimento dos benefícios da justiça
gratuita, mas que os apelantes se quedaram inertes,
imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de
apelação em questão.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
129/132, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando os
réus ao pagamento de R$ 50.014,14, acrescido de correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e de juros de mora de 12% ano, contados da citação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar
de nulidade da citação, vez que foram efetivadas as buscas necessárias para a
localização dos réus, tendo sido diligenciados todos os endereços encontrados,
aplicando-se, assim, a citação por edital. No mérito, asseverou que sem prova do
adimplemento da dívida, deveria ser reconhecido o valor cobrado amparada por
contrato, devendo ser excluído apenas o percentual devido a título de honorários
advocatícios que deveria ser fixado pelo Magistrado.
Irresignados, os réus apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-06.2017.8.26.0005 -Voto no 30668
3
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao
argumento de que houve nulidade da citação, vez que residiam no mesmo local há 25
anos, destacando que fora realizada diligência em local diverso daquele em que os
réus residiam. No mais, pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
Nesta Instância, foi possibilitada a juntada de documentos para a
análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo transcorrido o
prazo para tanto (vide certidão de fls. 15).
Por conta disso, foi indeferida a concessão da benesse em comento,
transcorrendo in albis, novamente, o prazo para recolhimento do preparo recursal,
conforme certificado às fls. 170.
É a síntese do necessário.
Pois bem.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque, conforme se infere dos autos, após terem sido denegados
os benefícios da justiça gratuita e determinado, por consequência, o recolhimento das
custas recursais por esta Relatora, referido comando judicial não foi cumprido (vide
certidão de fls. 170).
Desta forma, tendo em vista que a comprovação do pagamento do
preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora
oportunizada a regularização de referida situação, mas que o apelante se quedou
inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação em questão.
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora